Tribunal: STF
Processo: Rcl 45391
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar pendente de apreciação, submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, consoante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta pelo Partido Social Liberal/PSL – Diretório Regional do Estado de Roraima, em face de ato administrativo do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima cujo objeto violaria a autoridade da decisão proferida na ADI 6.524. 
    Aduz que a Resolução 01/2019 nomeou, e consequentemente reconduziu, o atual Presidente da Assembleia Legislativa, bem como membros da Mesa Diretora para cumprir mais um mandado no legislativo estadual. Afirma que essa prática vem sendo repetida desde o biênio de 2015/2016, motivo pelo a Presidência está sendo exercida pelo mesmo Deputado há seis anos.
    Requer, nesse contexto, a suspensão dos efeitos da Resolução 001/2019, a qual “reconduz à mesma mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022, sob pena de tornar irreversível o efeito dessa resolução a partir da posse da mesa diretora, efetivando assim ato inconstitucional, contrário à decisão proferida em sede de controle concentrado do STF” (eDoc 1, p. 14). 
    Jalser Renier Padilha, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, apresentou manifestação requerendo que esta ação seja distribuída por prevenção ao relator da ADI 6.629, por considerar idêntica a causa de pedir, qual seja: impedir a recondução da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (eDoc 10).
    Na data de hoje (26.01.2021), o Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI 6.654, cujo objeto é idêntico a esta Reclamação, deferiu liminar na ação de controle concentrado para determinar a suspensão dos efeitos da Resolução 1/2019, da Assembleia Legislativa de Roraima, na parte em que permitiu a recondução de parlamentares, por mais de uma vez, ao mesmo cargo da Mesa Diretora do órgão. Determinou, também a, realização de nova eleição para o biênio 2021/2022. 
    Considerando esses fundamentos, remetam-se os autos à Presidência para análise de possível prevenção, nos termos do pedido constante na Petição 3/2021 (eDoc 10), ou à Relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, com esteio no artigo 69, § 1º do RISTF.”
    Diante do esclarecimento prestado pelo Ministro Edson Fachin, determino a redistribuição do presente feito ao Ministro Alexandre de Moraes.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente